Tribunal: STF
Processo: Rcl 71333
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valgroup Sp Industria de Embalagens Flexiveis Ltda alega ter o Vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região descumprido, no Processo n. 0019285- 70.2012.4.03.6100, a tese firmada no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 1.072.485 (Tema 985).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Transcrevo, de início, o conteúdo do ato reclamado:



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALGROUP SP INDÚSTRIA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA., contra despacho proferido por esta Vice-Presidência, o qual consignou que não há providência a prover diante do exaurimento da competência deste órgão, bem como que uma análise perfunctória dos autos revela que não foi interposto recurso excepcional contra o acórdão que exerceu o juízo de retratação para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, circunstância que a princípio implicaria na preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC, determinando, assim, a devolução dos autos à UVIP para o processamento do Recurso Especial da União admitido pela decisão ID n.º 287605733, bem como do Agravo em Recurso Especial (ID n.º 289243942). 



    Em suas razões recursais o Embargante alega, em síntese, a existência de erro de fato e de Direito na decisão embargada, devendo ser determinado o retorno dos autos à C. 2ª Turma desse Tribunal, para que o colegiado proceda a novo juízo de retratação, de forma a adequar o v. acórdão de ID n,º 273543969 à modulação de efeitos recentemente deliberada pelo E. STF no que tange ao tema n.º 985 de Repercussão Geral (RE n.º 1.072.485/PR). 



    Postula o provimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado a vício apontado. 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    Preambularmente, esclareço que os presentes Embargos de Declaração comportam julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2.º do CPC. 



    Os embargos não merecem ser acolhidos. 



    Consoante a disciplina que lhe reserva o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem Embargos de Declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, bem como for omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou Tribunal, sendo oponível ainda para a correção de erro material. Não se prestam, assim, à revisão do julgamento proferido, a não ser que a superação daqueles vícios traga esse efeito, denominado infringente (arts. 1.022 e 1.023, § 2.º do CPC).



    No caso em análise, contudo, o Embargante se volta contra despacho, ato jurisdicional sem conteúdo decisório. 



    Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.001 do CPC, tem proclamado que são incabíveis os aclaratórios opostos contra ato jurisdicional sem conteúdo decisório.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração.



    Como se vê, o reclamante se volta contra ato de conteúdo processual, que não analisa a questão de fundo debatida nos autos de origem. Nesse contexto, o ato reclamado não revela aderência estrita com o Tema 985, em que firmada tese sobre a legitimidade da incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente